Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INCORPORAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. REGULARIDADE. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. PERIODICIDADE MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.

1. A tese defendida pelo autor/apelante, a cláusula penal prevista em seu favor seria desproporcional, colocando-o em desvantagem exagerada, razão pela qual, uma vez declarada a sua nulidade, deveria haver a inversão da penalidade prevista em favor da empresa ré/apelada.

2. A partir das disposições contratuais, verifica-se que a empresa cedente se submete a penalidade mais gravosa, que corresponde a juros e acréscimos incidentes sobre os valores já pagos pelo imóvel, enquanto o cessionário, autor/apelante, se submete a penalidade mais branda, que corresponde a correção, multa e juros sobre o valor apenas da parcela em atraso.

3. Em havendo cláusula penal específica para o inadimplemento do fornecedor, descabe falar em aplicação do entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na tese de no 971.

4. Considerando a redação do contrato, a multa pelo inadimplemento do fornecedor tem lugar uma única vez, sendo acrescida de prestação periódica equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) por mês de atraso, fazendo, assim, as vezes de indenização por lucros cessantes, devendo ter como referência o valor até então pago pelo imóvel.

5. Recurso conhecido e improvido.